Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-79.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003396-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AURELIO NEZINHO DE ARRUDA - CPF: 346.625.371-34 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DESCONTOS A TÍTULO DE CUSTEIO BENEFÍCIOS DE RISCO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

“Nos termos da Súmula 563/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".
(STJ, AgInt no REsp n. 1.980.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

2.

Ausência a comprovação de que a adesão se deu na modalidade resgate integral, de modo que a parte recorrente/ré se desincumbiu em apresentar fatos desconstitutivos da pretensão (art. 373, II, CPC).

3.

O desconto das parcelas de custeio administrativo e de benefícios de risco do montante total a ser resgatado pelo beneficiário está respaldado na Lei Complementar n. 109 /2001 e na Resolução n. 06/2003 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, devendo ser observado ainda o regulamento próprio de cada instituição.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado, a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003396-79.2023.8.11.0001

Polo Ativo

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Polo Passivo

AURELIO NEZINHO DE ARRUDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em análise das razões recursais e os documentos colacionados, entendo que vinga a defesa.

Esclarece a parte recorrente que o valor calculado a título de resgate está de acordo com a decisão do Conselho Deliberativo de 01/08/2008, Lei Complementar n. 109/2001 e a Resolução CGPC nº 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Ainda, está bem pontuado que o percentual de resgate foi estabelecido com o fim de manter o equilíbrio atuarial do plano de benefício dos servidores.

No que tange ao custeio, o Regulamento do Plano juntado no Id. 176162279 prevê, dentre outros:

Art. 33 - O valor do Resgate equivalerá à soma das importâncias pagas pelo Participante, a título de contribuições mensais e joia, deduzidas as parcelas destinadas ao custeio administrativo e a cobertura dos benefícios de risco que, na forma do plano de custeio sejam de sua responsabilidade, corrigidas monetariamente conforme abaixo:

I - Os índices de variação mensal do valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), até março/1986;

II - Os índices de variação mensal do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), no período de abril/1986 a janeiro/1989;

III - Os índices de variação mensal do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), no período de fevereiro/1989 a fevereiro/1991;

IV - Os índices de atualização dos depósitos das cadernetas de poupança com aniversário no dia

1° de cada mês, deduzido o percentual fixo de 0,5% (cinco décimos por cento), de março/1991 a junho/1994; e

V - Os percentuais de variação mensal do Índice de Reajuste do Plano, a partir de julho/1994 até a data de aprovação deste Regulamento;

VI - Variação acumulada da rentabilidade do Plano, a partir da data de aprovação deste Regulamento.

§ 1º - Do valor do Resgate serão deduzidas as obrigações fiscais, conforme previsto na legislação pertinente.

§ 2º - É facultado ao Participante o resgate de recursos oriundos de Portabilidade, constituídos originalmente em planos de previdência complementar aberta ou sociedade seguradora e que se encontram alocados neste Plano na Conta Recursos Portados Entidade Aberta – SCRP/EAPC.

Pontua-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de entidade fechada de previdência complementar (Súmula 563/STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO OU REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 736 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REGULAMENTO APLICÁVEL. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. TEMA 907 DOS RECURSOS REPETITIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO À ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos das teses fixadas para o Tema 736 dos Recursos Repetitivos,
há vedação do repasse de abonos e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, não sendo possível a concessão de parcela não prevista no correspondente plano de benefícios, à míngua da necessária fonte de custeio
.

2. Conforme tese fixada para o Tema 907 dos Recursos Repetitivos, "o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado".

3. Nos termos da Súmula 563/STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas".

4. Caso concreto no qual o Tribunal de origem concluiu pela inexistência do direito dos empregados inativos ao reajuste concedido aos ativos, pois o regulamento do plano previdenciário não previu o direito de reajuste salarial a todos os ativos, nem a extensão aos inativos, mas apenas "assegurou os reajustes dos benefícios na mesma época em que forem feitos os reajustamentos gerais de salários da patrocinadora, não tendo, a toda evidência, o condão de criar qualquer embaraço à reestruturação remuneratória dos funcionários da ativa".

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.980.708/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Assim, diferentemente do que argumenta a inicial, não consta dos autos comprovação de que a adesão se deu na modalidade resgate integral, de modo que a parte recorrente/ré se desincumbiu em apresentar fatos desconstitutivos da pretensão (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEDUÇÃO DA DIFERENÇA DA RESERVA MATEMÁTICA JÁ PAGA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto ao tema da dedução do valor da taxa de administração e do valor já pago a título de diferença da reserva matemática.

A Lei Complementar nº 109/01, no inciso III, do art. 14, prevê o “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”. A cobrança da taxa de administração encontra-se também disposta no regulamento do Plano de Benefícios, na seção dedicada ao resgate, portanto há que ser deduzida do valor da condenação.

Há que se promover o recálculo da diferença da reserva matemática, e deste valor deve ser abatido o valor já pago a este título, quando os cálculos no momento do pagamento foram realizados com base em índices de correção monetária sem os expurgos inflacionários.

(TJMT - N.U 0019820-79.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023